Tribunal: TJSP
Processo: 1043611-21.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para obter o desbloqueio do prontuário do impetrante e a anulação das multas que impediram a concessão da Carteira Nacional

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para obter o desbloqueio do prontuário do impetrante e a anulação das multas que impediram a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, após a expiração do período de Permissão para Dirigir (PPD). O impetrante alegou não ter sido notificado sobre as infrações cometidas. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o levantamento das restrições no prontuário do impetrante e permitindo a renovação da CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do prontuário do impetrante, em razão de infrações cometidas no período da Permissão para Dirigir, violou direito líquido e certo; (ii) estabelecer se a Resolução no 182/2005 do CONTRAN se aplica ao caso para impedir a restrição administrativa imposta pelo DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a concessão da CNH definitiva à inexistência de infração grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias durante o período probatório.
4. A Resolução no 182/2005 do CONTRAN, que estabelece o procedimento para suspensão e cassação da CNH, não se aplica à Permissão para Dirigir, conforme dispõe seu artigo 1o, parágrafo único.
5. O impetrante cometeu uma infração grave e duas infrações médias no período da PPD.
6. A reiteração de infrações de trânsito de natureza média – consignada nos autos lavrados pelo Município de São Paulo e pelo DER/MG – por si só impede a concessão da habilitação definitiva, independentemente da instauração de processo administrativo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A obtenção da CNH definitiva exige a inexistência de infrações graves ou gravíssimas, bem como a ausência de reincidência em infrações médias durante o período de Permissão para Dirigir.
2. A Resolução no 182/2005 do CONTRAN não se aplica à Permissão para Dirigir, não sendo exigida a instauração de processo administrativo para negar a expedição da CNH definitiva.
3. A competência para impugnar infrações de trânsito deve ser exercida perante os órgãos autuadores responsáveis, não cabendo ao DETRAN a revisão da legalidade das multas aplicadas por entes distintos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 148, § 3o; Resolução no 182/2005 do CONTRAN, art. 1o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1042304-95.2024.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em 10.2.2025; TJSP, Apelação Cível no 1004339-31.2022.8.26.0481, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Nery, j. em 3.4.2023; TJSP, Apelação Cível no 1032053-23.2021.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 27.8.2021.